Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708479-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISTELANE FERREIRA FALCAO PACIENTE: WANDERSON OLIVEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Istelane Ferreira Falcão em favor de Wanderson Oliveira Rodrigues, tendo por autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Diz a impetrante que a prisão preventiva decretada é genérica, sem lastro concreto, fundada em abstrato, supondo que, se em liberdade, o paciente colocará em risco a segurança da vítima e a ordem pública. Afirma que, após a imposição das medidas protetivas de urgência, todos os contatos que o paciente manteve com a vítima foram todos de iniciativa desta, que ficava mandando mensagens e recado por terceiros, jamais o acusado iniciou qualquer conversa com a ofendida, sempre foi essa que foi atrás dele, dizendo para todos que “ia ferrar com a vida dele e que só sossegaria quando o Requerente estivesse preso”, sendo tal fato de conhecimento de várias pessoas. Discorre sobre os requisitos da prisão preventiva. Informa que o paciente tem residência e emprego fixos, é primário e de bons antecedentes, tendo colaborado para o transcurso do inquérito policial e não praticado qualquer ato que demonstrasse prejuízo à instrução criminal. Liminarmente, roga pela revogação da prisão preventiva com a concessão do benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos. No mérito, postula a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. As medidas protetivas foram deferidas nos autos n. 0710173-23.2021.8.07.0006, após requerimento pela própria ofendida, que informou, em 05/09/2021, ser vítima dos crimes de perseguição, ameaça, lesão corporal e injúria, supostamente praticados por Wanderson, com quem teve um breve relacionamento amoroso. Tais medidas consistiram na proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas a menos de 300 (trezentos) metros e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, Whatsapp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. O paciente foi intimado a respeito delas em 08/09/2021. Todavia, o paciente, no dia 30/12/2021, foi até o local de trabalho da vítima e falou para esta que não iria embora até conversarem, fato este que culminou em sua prisão em flagrante e lhe foi imposto o monitoramento eletrônico nos autos n. 0709483-67.2021.8.07.0014. Já no dia 20 de fevereiro de 2022, a vítima relatou que o paciente, contrariando novamente a decisão judicial, enviou diversas mensagens a ela através do aplicativo Whatsapp ameaçando que divulgaria fotos íntimas dela nas redes sociais Facebook e Instagram. Em razão de tais fatos, o Ministério Público requereu, em 25/02/2022, a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo esta sido decretada nos seguintes termos: Não obstante as medidas protetivas de urgência deferidas e mantidas, bem como as medidas cautelares, inclusive a medida cautelar de monitoramento eletrônico, ainda assim não foram suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida. Em 24/02/2022, perante acolhimento junto ao Ministério Público, a vítima relatou que: “A vítima me informou que o ofensor não está cumprindo as medidas protetivas e que ele está ameaçando divulgar suas fotos íntimas no dia do seu aniversário, ou seja, em 05/03/2022. No dia 20/02/2022, o ofensor mandou mensagens para a vítima, via WhatsApp, dizendo-lhe: “devolve não que tu vai ficar famosinha no insta e no face. Pega a visão aí ó”. Glória me disse que após o ofensor colocar a tornozeleira, ele sempre lhe manda mensagens, seja pelo telefone dele ou pelo número de terceiros. A vítima esclareceu que sempre apaga as mensagens, contudo, ela conseguiu me encaminhar imagens de algumas conversas que comprova o descumprimento por parte do ofensor. O número de telefone utilizando pelo ofensor para entrar em contato com a vítima é o (61) 9163-7442, o mesmo número informado por ele no dia do registro da ocorrência policial. Registra-se que as medidas protetivas foram deferidas no dia 05/09/2021, e WANDERSON OLIVEIRA RODRIGUES foi intimado da decisão no dia 08/09/2021 (Autos no 0710173-23.2021.8.07.0006, ID: 102543823). Mesmo ciente das medidas protetivas impostas, no dia 30/12/2021, o ofensor descumpriu as medidas, ao se deslocar até o local de trabalho vítima, ocasião em que foi preso em flagrante e lhe foi imposto o monitoramento eletrônico (0709483- 67.2021.8.07.0014/ID: 112204848). Certifico, ainda, que por volta das 14h39, a vítima entrou em contato comigo e me enviou outro print, no qual o ofensor lhe mandou mensagem nesta data (24/02/2022) no aplicativo Instagram.” Consta nos IDs 116954044 a 116955349, mensagens enviadas pelo prefixo 61 91637442, cuja autoria seria do ofensor, ora requerido. Saliente-se que o prefixo 61 99163 7442 é justamente o que consta como sendo o número de contato do Requerido na ocorrência policial no 7437/2021-13a DP, o que corrobora as alegações da ofendida (ID116954042, pág.25) Como se depreende do relato acima, as medidas protetivas de urgência deferidas são inócuas, já que o ofensor não demonstra qualquer vontade de cumpri-las, tendo insistentemente as descumprido, mesmo após ter sido preso em flagrante, posto em liberdade mediante o uso da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Nesse contexto, é patente que não há qualquer outra medida protetiva de urgência ou cautelar suficiente para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida, já que o ofensor não demonstrou qualquer capacidade de cumprir as decisões que lhe foram impostas. Neste sentido, o art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal admite a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento de medida cautelar diversa da prisão. Veja-se: § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. Com efeito, os fatos narrados nos autos são graves e ensejam medida enérgica como modo de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, sobretudo porque as medidas protetivas deferidas não foram suficientes para cessar o ciclo de violência. Pela análise acurada dos autos, diante da gravidade dos fatos imputados ao suposto ofensor e a violência contumaz em face da vítima, verifica-se a presença dos pressupostos do fumus comissi delict e periculum libertatis. No caso, a adoção da medida enérgica, consubstanciada no decreto prisional do requerido - ainda que no atual cenário de pandemia causada pela COVID -19 –, revela-se como a única forma de se tutelar a integridade física e psíquica da vítima, bem como promover o acautelamento da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Consoante mencionado, ante a gravidade dos fatos narrados, não se revela adequada e suficiente a adoção de qualquer outra medida cautelar, haja vista que aquelas anteriormente impostas restaram desrespeitadas pelo requerido, o qual insiste em permanecer na senda delitiva, em flagrante afronta aos comandos judiciais. Justamente para a Lei Maria da Penha não se tornar inócua, o legislador previu, além da tipificação específica para o caso de descumprimento de medida protetiva, a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que será cabível nos casos em que as medidas concedidas para coibir a violência contra a mulher e assegurar a integridade física das que já tenham sido ofendidas não se mostrarem suficientes, como se observa no caso. Verifica-se, aqui, que somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto as medidas protetivas de urgência não foram suficientes, já que, com o descumprimento delas, o objetivo primordial de garantir a segurança da ofendida restou frustrado. Assim, torna-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar a violência física perpetrada. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. AMEAÇA CONTRA A EX COMPANHEIRA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. I - Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 147, caput, do Código Penal, cumulado com 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, porque descumpriu ordem proibitiva de aproximação e contato com a ex companheira, ameaçando-a de morte na presença de testemunhas. II - O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas justifica o rigor estatal para garantir a ordem pública e, em especial, a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica. III - Não há ilegalidade na decisão judicial que, amparada na Lei Maria da Penha, decreta prisão preventiva do Paciente que descumpre medidas protetivas de urgência. IV - A reiteração da conduta demonstra que as medidas do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes. III - Ordem denegada. (Acórdão n.996086, 20170020013887HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 759/785) Aliás, há de se ter em mente que a medida excepcional da prisão desborda da simples previsão do resguardo do processo, sendo necessária para a proteção da incolumidade física e psíquica da vítima, além do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, o que é o caso. O art. 18, § 2°, da Lei 11.340/2006, assim afirma: “As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados”. Nesse diapasão, o art. 20, da Lei 11.340/2006, dentro do capítulo que trata das medidas protetivas de urgência, assim diz: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” Logo, a prisão preventiva de urgência poderá ser decretada sempre que necessária, adequada e proporcional, tendo-se em mente à proteção da integridade pessoal da mulher e que seja o único meio apto a salvaguardar os seus interesses. Vale salientar, ainda, que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. À vista de tais razões, e em face da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo comportamento do agressor, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, § 4o, 312, caput e 313, incisos II e III, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de WANDERSON OLIVEIRA RODRIGUES, brasileiro, natural de Brasília/DF, nascido em 26/10/1999, filho de Catarino Souza de Oliveira e de Maria das Graças Rodrigues de Souza, RG no. 3490477 – SSP/DF, CPF no 078.079.541-59, residente no Condomínio Uberaba, Rua C, Casa 11, Nova Colina, Sobradinho/DF, telefone no (61) 9.9163- 7442 ou (61) 9.9408-2008. Ao contrário do que afirma a impetrante não há nos autos indicativos concretos de que com a liberdade do paciente a integridade física e psíquica da vítima será resguardada. A decisão em questão fundamentou concretamente a decretação da prisão preventiva, devido ao reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, sendo o último descumprimento demonstrado ao ID. 33656601, pag. 100-104, ocasião em que o paciente através de aplicativo de mensagens ameaçou a divulgação de fotos íntimas da vítima em redes sociais, bem como proferiu xingamentos contra esta. Ressalto, ainda, que consta na decisão de recebimento da denúncia em 09/03/2022 a determinação de que o paciente se abstenha de veicular qualquer arquivo de mídia, contendo fotos íntimas, áudios e vídeos, que envolvam a ofendida. Além disso, não houve alteração fática ou jurídica na situação deste. Compreendo, por fim, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. A manutenção da prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do requerido. Portanto, a liberdade do paciente, neste inicial momento do writ, oferece risco à segurança e à integridade física da vítima. Não se pode, assim, ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 21 de março de 2022 12:12:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator